Tribunal: STF
Processo: Rcl 31755
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SUPOSTA APLICABILIDADE DA DECISÃO NA ADPF 324/DF A TODOS OS PROCESSOS EM QUE NÃO HOUVESSE COISA JULGADA. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO JULGAMENTO DO PARADIGMA (ADPF 324/DF E TEMA 325 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL - RE 958.252-RG/MG). PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I - Os Ministros deste Supremo Tribunal, durante o julgamento da ADPF 324/DF, reconheceram a necessidade de esclarecerem que a decisão proferida não afetaria os processos em relação aos quais existisse coisa julgada. 



    II - Esta Corte firmou o entendimento de que não cabe reclamação por alegação de afronta à autoridade de suas decisões, ou de súmulas vinculantes, proferidas/editadas posteriormente ao ato reclamado.



    III - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo da embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada.



    IV – Embargos de declaração rejeitados.